Tribunal: TJSP
Processo: 1018892-47.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem especificar o significado e a interpretação dessa expressão. Abusividade reconhecida. Irrelevância de mudança de turno e curso, se havida dentro da própria instituição, sem prova de risco ou onerosidade. Aplicação dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC. Determinação para que a ré

Ementa:
Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva, ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem especificar o significado e a interpretação dessa expressão. Abusividade reconhecida. Irrelevância de mudança de turno e curso, se havida dentro da própria instituição, sem prova de risco ou onerosidade. Aplicação dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC. Determinação para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez reconhecido o cumprimento das exigências contratuais. Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018892-47.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
JOSÉ
NUNES
MACEDO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
são
apelados
ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S/S LTDA (UNIESP),
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos deram provimento ao recurso.
Vencidos o 2o desembargador, que fará declaração de voto e a 5a desembargadora.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), L. G. COSTA WAGNER, CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1018892-47.2018.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: MARIA JOSÉ NUNES MACEDO
APELADO : ASSOCIAÇÃO FACULDADE DE RIBEIRÃO PRETO S.S
LTDA E OUTRO
V O T O No 39878
Serviços educacionais. Propaganda “Uniesp
Paga”
nitidamente
abusiva,
ao
exigir
genericamente
“excelência acadêmica”, sem especificar o significado e a
interpretação dessa expressão. Abusividade reconhecida.
Irrelevância de mudança de turno e curso, se havida dentro da
própria instituição, sem prova de risco ou onerosidade.
Aplicação dos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC. Determinação
para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez
reconhecido o cumprimento das exigências contratuais. Apelo
provido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou improcedente
ação cominatória arrazoada em contrato de prestação de serviços escolares,
em que a recorrente insiste no cumprimento de todas exigências formuladas
pela ré para obtenção do FIES, requerendo ao final a exclusão do seu nome
dos cadastros protetivos do crédito. Recurso devidamente processado e
respondido pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo procede.
É nitidamente abusiva, e passível da interpretação que se
quiser, ao gosto do freguês, a expressão “excelência acadêmica” na qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bate a apelante para não honrar o adimplemento do FIES que publicizou ser
de sua responsabilidade por ocasião da inscrição da autora no
estabelecimento réu.
A esse respeito, já decidiu o d. Des.HUGO CREPALDI na
Apelação no 1007070-47.2015.8.26.0286, é pertinente e merece a transcrição:
A exigência de “excelência no rendimento escolar” é
abusiva, não pelo conteúdo em si de se exigir um bom rendimento do aluno
filiado ao programa, mas pela maneira com que posta a informação ao
consumidor. Trata-se de exigência absolutamente genérica, sem oportunizar a
sua exata compreensão, o que acaba por prejudicar seu cumprimento. Afinal, a
“excelência” pode abarcar uma série de situações fáticas, v.g., não ter
qualquer nota vermelha, não poder se submeter ao exame de recuperação,
tirar mais que sete em todas as matérias, ou seja, há inúmeras interpretações
possíveis, do que se conclui que não houve cumprimento ao dever de
informação nesse ponto.
Nas exigências contratuais inexistia qualquer menção à
necessidade de se obter nota sete ao final do curso, mostrando-se
juridicamente absurdo, pela abusividade, que essa exigência tenha surgido
apenas quando conveniente à apelada, visivelmente para exonerar-se da
responsabilidade contratual.
São notórias, neste Tribunal, as graves falhas na
prestação de serviço e a publicidade enganosa propalada no programa “A
Uniesp Paga” atualmente denominada “A Uniesp pode pagar”, conforme se
observa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA
IMPUTAÇÃO AO GRUPO EDUCACIONAL UNIESP S.A. DO DEVER DE ARCAR
COM A AMORTIZAÇÃO DO FIES. CONSTATAÇÃO DE QUE A APELADA SE VALEU
DE PROPAGANDA MANIFESTAMENTE ENGANOSA PARA COOPTAÇÃO DO
ALUNADO. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, OS PROSPECTOS,
PUBLICIDADE E OFERTAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO OU DOS
SERVIÇOS INTEGRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO ARTIGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30, 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO NO CASO
ESPECÍFICO, QUE MÍDIA DE PALESTRA PROFERIDA POR PROFESSOR
REPRESENTANDO
A
ALTA
DIREÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
FRANCAMENTE
MINIMIZOU OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO CONTRATO DE ADESÃO PARA
OBTENÇÃO DA GRATUIDADE ESTUDANTIL SOB OS AUSPÍCIOS DA UNIESP.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação 1001780-13.2017.8.26.0082; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data do
Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPUTAR AO
GRUPO
EDUCACIONAL
UNIESP
S.A.
O
DEVER
DE
ARCAR
COM
A
AMORTIZAÇÃO DO FIES. A INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE SE COMPROMETE A
PAGAR O FIES E A PRESTAR ASSISTÊNCIA PARA A SUA CONTRATAÇÃO TEM O
DEVER DE MANTER A MATRÍCULA E O CONTRATO COM A ALUNA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, OS
PROSPECTOS, PUBLICIDADE E OFERTAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
OU DOS SERVIÇOS INTEGRAM A RELAÇÃO CONTRATUAL, NOS TERMOS DOS
ARTIGOS 30 E 31 DO CDC. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA RÉ QUE NÃO É CAPAZ DE
VULNERAR DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. TRATA-SE DE MERO
ABORRECIMENTO/ DISSABOR, INERENTE À VIDA EM SOCIEDADE. SENTENÇA
MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
(TJSP;
Apelação
1026888-87.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018)
Anote-se por oportuno a inexistência de cláusula
contratual que condicione a obtenção do FIES à aprovação em todas as
matérias em todos os anos do curso, não sendo o caso de se negar o
financiamento pela reprovação em 3 matérias em um universo de inúmeras
outras em que a autora obteve desempenho satisfatório.
Por outro lado, não há registro de que a Uniesp tenha a
qualquer tempo informado a aluna que, tendo sido ela reprovada em
determinadas matérias, estaria a partir de então obrigada ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIES. Quedou-se silente, pelo que dizer que não vai pagar após a aluna ter-se
graduado configura inovação e surpresa inadmissíveis.
Por outro lado, irrelevante totalmente que a autora tenha
mudado de turno e de curso, se o fez dentro da instituição e esta em nenhum
momento a informou de que estaria perdendo os benefícios inicialmente
contemplados e aceitou a transferência sem ressalvas. Ademais, mostra-se
também abusiva a cláusula, se a estudante é a mesma e a instituição idem,
sem demonstração alguma de maior onerosidade ou de risco advindo da
transferência.
A autora comprovadamente atendeu aos requisitos
necessários à prestação de assistência tais como aproveitamento acadêmico,
e pagamento da amortização do FIES; deve, portanto, a apelada assumir o
pagamento das parcelas em fase de amortização do contrato de financiamento
estudantil, o que se determina.
Se o nome da autora estiver negativado em razão do não
pagamento de prestações relativas ao contrato em exame, deverá a
demandada retirá-lo dos órgãos de proteção ao crédito, em consequência
daquilo que se está decidindo.
Invertem-se os ônus sucumbenciais.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9682
Apelação Cível no 1018892-47.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Maria José Nunes Macedo
Apelados: Associação Faculdade de Ribeirão Preto S/s Ltda (uniesp),
Fundação Uniesp de Teleducação e Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
(VOTO DIVERGENTE)
Com o devido respeito ao entendimento do eminente relator, ouso divergir
de suas conclusões no que tange ao inadimplemento contratual da acadêmica, vez que,
nesse particular, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da Autora para manter a
decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos.
A controvérsia instaurada no recurso interposto diz respeito ao alegado
descumprimento contratual por parte da Autora que desobrigaria a instituição de ensino
Ré do pagamento do financiamento estudantil realizado em nome da aluna.
Da análise do farto conjunto probatório dos autos, depreende-se que, de fato,
a Autora não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas pela instituição de
ensino Ré para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
Ressalte-se que a Autora tinha plena ciência dos requisitos exigidos, tanto
que anexou aos autos o modelo do contrato de garantia (fls. 37/38), bem como, o termo
de garantia de fls. 40, que são absolutamente explícitos ao estabelecer as obrigações do
aluno para a obtenção do benefício oferecido.
Não merece, assim, guarida, qualquer alegação de ignorância quanto às
cláusulas contratuais, haja vista que a Autora assinou espontaneamente o contrato,
conforme demonstra o documento acostado às fls. 349/350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao descumprimento da cláusula 3.2, relativa à excelência
acadêmica, o contrato de fls. 349/350 em sua cláusula terceira, estabelece, de forma
inconteste, as responsabilidades do aluno para a obtenção do pagamento do
financiamento estudantil, preconizando o item 3.2 que o aluno beneficiário deverá:
“3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais”.
Com efeito, observo que, apesar de não haver menção expressa na referida
cláusula contratual do valor da nota que seria considerada como de excelência, é fato
incontroverso nos autos, até porque em nenhum momento contestado pela Autora, que a
mesma foi reprovada em três matérias no ano de 2012, conforme demonstra o “Atestado
de Situação Acadêmica” anexado às fls. 341, fato este que, de forma inequívoca, conduz
à conclusão de que o desempenho escolar da Autora foi bem abaixo da média.
Indiscutível, portanto, que a reprovação da Autora em três matérias
efetivamente caracteriza o descumprimento da cláusula 3.2 do contrato firmado entre as
partes.
E nem se alegue que referida cláusula seria abusiva ou ilegal.
Realmente, não nos parece crível que alguém pudesse imaginar que a
instituição de ensino Ré iria fornecer seus serviços de educação sem qualquer
contraprestação, haja vista que, tratando-se de programa social, que envolve a utilização
de verba pública, nada mais justo do que se exigir do aluno beneficiado a necessária
contrapartida, não se vislumbrando qualquer abusividade em se requerer um bom
desempenho escolar.
Não se vislumbra qualquer abusividade no fato da instituição de ensino ter
atrelado ao bom desempenho escolar do aluno a concessão de benefícios de quitação do
FIES, na medida em que, revela-se natural, e por que não dizer, recomendável, que uma
Universidade queira exigir de seus alunos dedicação, empenho e comprometimento
mínimo em seus estudos para, em troca, lhe ofertar benefícios e vantagens econômicas.
Nesse sentido, obter boas notas, ou ao menos ser aprovado em todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matérias, é não apenas razoável, mas, por que não dizer, o mínimo esperado e exigível
de um aluno que tenha se dedicado e seja preocupado em ser um profissional
competente. Nessa linha de raciocínio, não há como esconder que o desempenho da
Autora deixou muito a desejar, passando longe da meta definida pela Instituição de
Ensino.
A tudo isso soma-se o fato de que, caso a Autora não quisesse estar
compromissada com um futuro resultado satisfatório no seu desempenho escolar,
bastaria, simplesmente, não ter firmado contrato com a Instituição de Ensino nos
moldes pactuados.
O próprio contrato de fls. 349/350, devidamente assinado pela Autora, e que
por conta disso revela-se suficiente para afastar a alegação de propaganda enganosa,
demonstra cabalmente, repita-se, que a mesma tinha pleno conhecimento de que
somente receberia o benefício se cumprisse com todas as exigências contratuais.
O que não se pode conceber, beirando as raias da má-fé, é que alguém com
acesso a um curso de nível superior na sua integralidade, com perspectiva de gratuidade
decorrente de programas sociais, ache natural, após um pífio desempenho acadêmico,
com reprovação em três matérias, pleitear judicialmente a quitação integral do seu
contrato que previa exigência de “excelência acadêmica”.
No caso em tela, ademais, o documento anexado às fls. 341, o qual não foi
em nenhum momento impugnado de forma específica pela Autora, o que o torna
incontroverso nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, demonstra de
forma clara e inequívoca que a Autora realizou transferência de turno e transferência de
curso, o que também constitui inadimplemento da cláusula 3.6 do contrato de garantia
firmado entre as partes, que determina que o aluno de deve permanecer no curso
matriculado até a sua formação.
Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o
cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor do artigo 476
do Código Civil, in verbis:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti
contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido, no qual se pondera a
existência de uma dependência recíproca das obrigações, sendo uma a causa de ser da
outra.
Neste sentido, oportuno trazer à baila as lições de Cristiano Chaves de
Farias e Nelson Rosenvald, in Curso de Direito Civil, Extinção dos Contratos, 4a
edição, 2014, Ed. JusPodium:
“As obrigações nascem unidas, em uma relação de correspectividade e
interdependência, e assim deverão se manter durante a execução da relação
contratual, preservando o contrato como um todo incindível, no qual avulta a
realização integral da relação. (...) A aplicação da exceptio se condiciona à
simultaneidade da exigibilidade das prestações. A interdependência funcional
autoriza a recusa”.
Em resumo, no caso concreto a Autora não pode exigir o pagamento integral
dos custos do financiamento estudantil se não houve a devida contraprestação.
Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive por intermédio desta C. 34a
Câmara de Direito Privado, já se manifestou sobre a questão, em casos análogos ao
presente, consoante se verifica das ementas dos recentes julgados abaixo:
“Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer
c./c. indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Autora
que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do
FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do
contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de
determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas
em contrato. Sentença de improcedência confirmada. Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1040382-62.2017.8.26.0506; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019)
(grifamos e destacamos)
“Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleito
cumulado de indenização por danos morais - Demanda de ex-alunos em face
de instituição de ensino superior e de banco - Sentença de improcedência -
Manutenção do julgado
Cabimento - Arguição de que a instituição de
ensino ré se comprometeu a arcar com as mensalidades, haja vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromisso mantido com o FIES - Comprovação, porém, no sentido de
que os requerentes descumpriram o regulamento do programa, pois
obtiveram médias abaixo do estipulado em contrato e foram reprovados,
inclusive por faltas - Instituição de ensino desobrigada a arcar com as
mensalidades, na hipótese - Legitimidade de cobrança perpetuada pela
instituição bancária, relativa ao financiamento estudantil - Correto
reconhecimento. Apelo dos autores desprovido”. (TJSP: Apelação Cível
1003586-13.2017.8.26.0073; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 19/02/2019) (grifamos e
destacamos)
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Ensino
superior. Programa "Uniesp paga". Anúncio publicitário em que a instituição
educacional comprometeu-se a arcar com as despesas do curso superior
(espécie de bolsa integral), desde que cumpridas exigências pelo estudante,
indicadas de forma clara no contrato. Autora que descumpriu a exigência
de frequência às aulas, sendo reprovada por faltas na matéria
"Administração Financeira e Orçamentária". Desligamento da autora
do programa que se deu em exercício regular de direito. Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Cível
1016829-74.2016.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018)
(grifamos e destacamos)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSINO Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização FIES Programa "UNIESP paga" Garantia
de pagamento do financiamento pela instituição escolar que dependia de
requisitos a serem atendidos - Aluno que não comprovou o cumprimento
de suas obrigações contratuais Cláusula expressa indicativa de que o
descumprimento de quaisquer obrigações por parte da beneficiária
ensejaria a desobrigação da instituição no pagamento do FIES - Pedido
improcedente - Sentença reformada. Apelação provida”. (TJSP; Apelação
Cível 1040593-98.2017.8.26.0506; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 21/11/2018)
(grifamos e destacamos)
Diante de tais circunstâncias, inexistindo obrigação da instituição de ensino
Ré de pagar os valores relativos ao financiamento estudantil, haja vista o claro
descumprimento contratual da Autora, de rigor a manutenção do decreto de
improcedência dos pedidos contidos na exordial.
Ante o exposto, respeitosamente abro divergência em relação ao voto do
eminente Relator para negar provimento ao recurso de apelação interposto, com a
manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos, majorando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios devidos pela Autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atribuído à causa, observada a suspensão da obrigação, posto ser a Autora beneficiária
da justiça gratuita.
L. G. Costa Wagner
2 ° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
135F1576
6
11
Declarações
de Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER
JUNIOR
140917D6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1018892-47.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.